Tribunal: TJMT
Processo: 0003390-51.2014.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003390-51.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), BASHAR FALEH SAID SAAD - CPF: 701.439.141-03 (APELANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bashar
Faleh
Said Saad contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo cumulada com cobrança movida por Zilda Pereira da Silva Hipólito, com decretação da rescisão contratual, consolidação da posse em favor da autora e condenação do réu ao pagamento da multa contratual e das verbas locatícias vencidas. A controvérsia recursal limita-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em 80% para o requerido e 20% para a autora, sob fundamento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, à luz do grau de êxito de cada litigante, à vista do reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 do CPC determina a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando ambas as partes forem, em parte, vencedoras e vencidas, devendo-se observar o grau de decaimento de cada uma.

A autora obteve êxito nos principais pedidos da ação (rescisão contratual, posse do imóvel e cobrança de aluguéis e multa), tendo sido rejeitado apenas pleito acessório relativo a danos materiais não comprovados.

O decaimento da autora foi manifestamente inferior ao do requerido, não se caracterizando sucumbência mínima, mas sim substancial prevalência de sua pretensão, o que justifica a distribuição de 80% ao réu e 20% à autora.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com expressa referência aos dispositivos legais aplicáveis (
arts
. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC), inexistindo nulidade por ausência de motivação.

Não há prova de contribuição relevante da parte requerida para o deslinde da controvérsia que justifique modificação na distribuição dos encargos sucumbenciais.

Diante do não provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito das partes na demanda, sendo válida a fixação proporcional mesmo em hipóteses de sucumbência recíproca.

A parte que decai de parcela mínima dos pedidos não pode ser equiparada à parte que tem acolhidas apenas defesas parciais e confessa inadimplemento.

A fundamentação que explicita a proporcionalidade na distribuição da sucumbência atende ao dever de motivação previsto no art. 489, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
0003390-51.2014.8.11.0051

BASHAR FALEH SAID SAAD X ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BASHAR FALEH SAID SAAD
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Despejo no.
0003390-51.2014.8.11.0051
, ajuizada por
ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPÓLITO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) rescindir o contrato de locação entabulado entre as partes; b) consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial; e c) condenar o requerido ao pagamento da multa contratual (cláusula XIV) e das verbas locatícias do período de 1-5-2014 até 21-8-2015 (data da imissão da autora na posse do bem), com correção monetária pelo índice contratualmente previsto (IGPM/FVG) e juros legais.

Em razão da sucumbência recíproca, o juízo a quo redistribuiu os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento de 20% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando os 80% restantes a cargo da parte requerida
(ID
334726920
).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer sucumbência recíproca e, ainda assim, fixar a distribuição dos ônus processuais na proporção de 80% para a Requerida e 20% para a Autora. Alega ausência de fundamentação, suposta contribuição processual relevante da Requerida e pede a equalização da sucumbência em 50%
(ID
334726922
)
.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios recursais
(ID
334726926
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo impugnação quanto ao mérito da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de despejo c/c cobrança.

O Apelante sustenta que a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para si e 20% para a Autora seria contraditória com o reconhecimento da sucumbência recíproca, pleiteando a equalização em 50% para cada parte.

Sem razão o Apelante.

A sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, ocorre quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente.

No caso em apreço, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
, acolhendo a rescisão contratual, a consolidação da posse e a condenação ao pagamento de aluguéis e multa contratual, rejeitando apenas o pedido de indenização por danos ao imóvel, por ausência de quantificação dos reparos necessários.

Verifica-se, portanto, que o núcleo essencial da pretensão da Autora foi acolhido, sendo rejeitado apenas pedido acessório relativo aos danos ao imóvel.

Assim, é evidente que o decaimento da parte Autora
foi
substancialmente inferior ao da parte Requerida/Apelante.

Nesse contexto, convém trazer a colação o que dispõe o
parágrafo único do art. 86 do CPC
:
“
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”
.

Logo, e
mbora não se trate de sucumbência mínima da Autora, é inegável que seu decaimento foi significativamente menor que o do Requerido.

Nesse contexto, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o Requerido e 20% para a Autora mostra-se adequada e proporcional ao grau de sucumbência de cada parte, não havendo qualquer contradição na sentença
, uma vez que restou o
bserva
do
o princípio da proporcionalidade, conforme o grau de êxito de cada litigante
.

Ademais, não se vislumbra qualquer ausência de fundamentação na sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo o magistrado de primeiro grau
expressamente consignado que a redistribuição se deu "em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.o c/c art. 86,
parágrafo
único, ambos do CPC".

Por fim, quanto à alegada contribuição processual relevante da Requerida, tal argumento não encontra respaldo nos autos, uma vez que o próprio Apelante reconheceu em sua contestação o inadimplemento das obrigações contratuais, limitando-se a impugnar a multa contratual, pleito que não foi acolhido pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025